Tribunal: TJDFT
Processo: 0733516-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733516-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO OLYMPIQUE AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES AYRES, PAULO ROBERTO JACOBINA AYRES DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal, haja vista que consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que em 16/09/20 foi proferida decisão suspendendo o processo, nos seguintes termos (id. 72429655, autos originários): “O credor informou no Id. 72382666 que entabulou acordo extrajudicial com a devedora para pagamento do débito em 6 parcelas, já tendo ocorrido o pagamento da primeira parcela (Id. 72382658), faltando assim 5 parcelas a serem pagas. Em razão do acordo, requereu o recolhimento do mandado de penhora expedido nos autos e a suspensão do processo até a data de vencimento da última parcela. Acolho os pedidos do credor. Promova-se o recolhimento do mandado de Id. 71173692 e, após isso, suspenda-se o processo com base no art. 922 do CPC até a data de vencimento da última parcela do acordo, qual seja, 16/02/2012, ficando o credor intimado para, no prazo de cinco dias, após a referida data, se manifestar no processo informando sobre o cumprimento integral do acordo para extinção do processo.” P. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora